Tribunal: TJDFT
Processo: 0727699-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS MENORES. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. ATENÇÃO AO BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. VALOR DESPROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Ao fixar os alimentos, deve o juiz levar em consideração as necessidades do filho e a capacidade econômica do genitor, conforme preceitua o art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, devem ser proporcionais às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, segundo o binômio necessidade-capacidade.
2. “A correta aferição do binômio capacidade-necessidade demanda dilação probatória, incompatível com a via do agravo de instrumento. A precisão dos gastos e da capacidade econômica das partes será devidamente aquilatada no curso da instrução da ação originária” (Acórdão 1284441, 0713949-83.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/09/2020, publicado no DJe: 01/10/2020).
3. A pensão alimentícia fixada em 12 salários mínimos deve ser mantida, pois as despesas dos filhos estão comprovadas e a alegada hipossuficiência do genitor ainda não foi comprovada.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.